Tribunal: TJSP
Processo: 2229395-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência – Inconformismo da ré - Superveniência de sentença, julgando parcialmente procedente a ação – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229395-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravada DILETA
BERTOLINI ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229395-24.2020.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229395-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
AGRAVADA: DILETA BERTOLINI ROCHA
JUIZ: ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
VOTO No 22.799
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de Saúde

Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência

Inconformismo da ré - Superveniência de sentença,
julgando parcialmente procedente a ação Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Bauru, em
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por DILETA BERTOLINI ROCHA contra
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, que deferiu a tutela
provisória de urgência para determinar que ré autorize e realize atendimentos
médicos em caráter home care à autora na Casa de Repouso Lar São José, bem como
sessões de fisioterapia, além dos demais tratamentos indicados à patologia por ela
suportada, sob cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da
tomada das demais providências eventualmente cabíveis no caso de descumprimento.
A agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, sustentando, em síntese, que não estão presentes nos autos os requisitos
autorizadores da tutela provisória de urgência.
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
foram
dispensadas as informações do Juiz da causa.
A agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Conforme noticiado pela agravada às fls.
577/583,
verifica-se que a ação originária autuada sob o no
1017152-30.2020.8.26.0071, foi julgada procedente, confirmando-se a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229395-24.2020.8.26.0000 -E
3
urgência.
Logo, prejudicado o exame deste recurso,
porque o julgamento de mérito da lide foi tomado com base em cognição exauriente
e não sumária, sendo satisfatório, portanto, a dar tratamento definitivo à controvérsia.
Forçoso é reconhecer, portanto, que não mais
existe interesse recursal do agravante, por fato superveniente que impede a
apreciação do presente recurso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
NA
AÇÃO
PRINCIPAL
QUE
CONFIRMA A LIMINAR. PERDA DE OBJETO
RECURSAL. 1. Trata-se de recurso especial interposto
pelo Estado de Alagoas contra decisão do Tribunal de
Justiça do mesmo ente federativo que negou provimento a
agravo de instrumento em que se pretendia a reforma de
monocrática que deferiu tutela antecipada. 2. De acordo
com as informações de fls. 226/227, houve superveniência
de sentença na ação principal, que confirmou os efeitos da
tutela antecipada. É evidente a perda de objeto do
especial. 3. Se a sentença confirma os efeitos da tutela, ela
assume caráter substitutivo em relação aos efeitos da
liminar deferida e contra ela devem ser interpostos os
recursos cabíveis. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1197679/AL, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
j.
09/08/2011, DJe 17/08/2011).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229395-24.2020.8.26.0000 -E
4
MÉRITO.
RECURSO
PREJUDICADO.
PRECEDENTES. 1. Pacificou-se nesta Corte Superior de
Justiça
entendimento
segundo
o
qual,
com
a
superveniência de sentença de mérito, resta prejudicado o
recurso especial interposto contra acórdão que apreciou,
no julgamento de agravo de instrumento, pedido de tutela
antecipada. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no
Ag 699687/DF, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 05/06/2008, DJe
23/06/2008).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator